Tribunal: TJDFT
Processo: 0748249-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748249-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0708704-08.2018.8.07.0018 que rejeitou sua impugnação sob o entendimento de não ser submetida ao regime de precatórios, por ser empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e dotada de autonomia administrativa (Id 74198592 – origem). Sustenta a agravante ser impenhoráveis os materiais necessários para obras em andamento, assim como ativos financeiros existentes em contas da empresa pública, por se destinarem ao pagamento de prestadoras de serviços, fornecedores de bens e materiais, além da remuneração de seus servidores, acarretando impacto devastador em sua área contábil. Defende ser empresa pública integrante da administração indireta do DF, com capital social inteiramente público e dependente dos recursos financeiros recebidos pelo DF para pagamento de despesas com pessoal e custeio em geral, restringindo suas atividades à execução de obras e serviços voltados ao interesse público, não exercendo atividade econômica lucrativa. Distingue os conceitos de atividade econômica e serviço público, destacando prestar serviços públicos, não se confundindo com empresas públicas que exercem atividade econômica em sentido estrito, de forma a atrair todas as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, incluindo-se o pagamento de condenações via regime de precatório. Colaciona jurisprudência que entende embasar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar medidas expropriatórias e bloqueios em suas contas, e, ao final, a reforma da decisão recorrida para determinar sua submissão ao regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e §1o do art. 910 do CPC. Preparo recolhido (Id 21228416). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque, em detida análise à decisão ora recorrida, vislumbra-se que, em que pese rejeitar a impugnação sob o entendimento de não ser a NOVACAP submetida ao regime de precatórios, questão esta que constitui o próprio mérito recursal do presente agravo e que será apreciada no momento oportuno, não se constata qualquer determinação imediata pelo Juízo a quo de medidas expropriatórias de bens a ensejar o sobrestamento de seus efeitos. Ao contrário, nota-se que a própria decisão salientou que a análise do pedido de penhora via SISBAJUD apenas ocorrerá após a preclusão, a qual, diante da interposição do presente agravo, somente se dará depois do julgamento do mérito recursal. Nesse quadro, não se verifica urgência a amparar a concessão de suspensão aos efeitos da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora